Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO OFICIAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CRFB. REMESSA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. ART. 45, § 1°, DO CPC. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR SUPOSTA MÁ-GESTÃO DOS VALORES. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. TEMA N. 1.150 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recolhimento do preparo da apelação configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, ocorrendo a preclusão lógica do pedido. Pedido de concessão de gratuidade da justiça indeferido.
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
3. Eventual pleito de aplicação de índices diversos daqueles fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/Pasep, em razão de suposta ilicitude, é matéria estranha à lide, devendo ser deduzido em ação própria perante a Justiça Federal, observando-se a legitimidade passiva ad causam e o órgão competente.
4. A Justiça Distrital é competente para julgar o pedido de condenação da instituição requerida por suposto ato ilícito na gestão dos valores depositados na conta Pasep, na esteira do que foi decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, in verbis: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
5. Conforme dispõe o art. 45, §§ 1° e 2°, do CPC, descabe a remessa dos autos à Justiça Federal para o julgamento integral do mérito, porquanto há pedido no qual a apreciação é de competência do Juízo perante o qual foi proposta a ação. Assim, escorreita a sentença recorrida, na qual o Juízo da origem se restringiu a julgar o pedido condenatório contra a parte ré e não analisou o mérito dos pedidos de alteração dos índices oficiais de correção da conta Pasep.
6. Demonstrada a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP, conforme constatado em perícia judicial, não há falar em ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais e morais (art. 927 do Código Civil) e, nessa medida, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Precedentes do e. TJDFT.
7. Recurso conhecido e desprovido.